Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS NO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que os descontos realizados na folha de pagamento da autora, advindos dos empréstimos consignados, aparentemente, encontram-se dentro do patamar legal, o deferimento parcial da tutela de urgência pelo magistrado a quo, suspendendo qualquer abatimento direto na conta bancária da parte autora, já se revela suficiente para o intento de renegociação das dívidas aviado na ação principal.
2. Recurso conhecido e não provido.